Tribunal: TCU
Processo: 023.612/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de indícios de dano ao erário por pagamentos indevidos no âmbito de contato cujo objeto era a prestação de serviços técnicos para manutenção da estrutura de tecnologia da informação (TI) do órgão, mediante terceirização de pessoal. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada a partir da conversão de Representação (TC Processo 010.290/2009-6 ) formulada pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), que visou a apurar possíveis irregularidades no Contrato 11/2007, firmado entre a União, por meio do Ministério do Esporte (ME), e a empresa Sigma Dataserv Informática S.A., conforme determinado no item 9.3 do Acórdão 1676/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. José Roberto Loureiro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Lincoln Daemon e da empresa Sigma Dataserv Informática S/A, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e nos arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando o espólio do Sr. José Lincoln Daemon e a referida empresa, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 712.208,38 1/9/2011 9.3 aplicar à empresa Sigma Dataserv Informática S/A, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7, do Regimento Interno do TCU.